Tribunal: TJBA
Processo: 8011360-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011360-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADA: JOSEANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INJURIDICIDADE. DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR DA AGRAVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVANTE. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL E RISCO DE DANOS À SAÚDE. CONSTATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSERVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA NORMATIVA N. 11, DA ANS. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. DESIMPORTÂNCIA E INSUFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. CONFIRMAÇÃO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. MATERIAIS CIRURGICOS. SUSBSTITUIÇÃO POR OUTROS DE MENOR CUSTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE MANTIDA A MESMA EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DO TRATAMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSTRUMENTAL. NÃO PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8011360-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.